Tribunal: TJSP
Processo: 2220547-14.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissões, consistentes na falta de deliberação sobre o argumento de não configuração da preclusão, no não pronunciamento sobre a natureza desconstitutiva da sentença que decreta a dissolução da sociedade e na inexistência de exame do art. 405 do CPC e art. 1.031, § 2o., CPC. Omissões configuradas. Suprimento das omissões que não conduz à substancial alteração

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissões, consistentes na falta de deliberação sobre o argumento de não configuração da preclusão, no não pronunciamento sobre a natureza desconstitutiva da sentença que decreta a dissolução da sociedade e na inexistência de exame do art. 405 do CPC e art. 1.031, § 2o., CPC. Omissões configuradas. Suprimento das omissões que não conduz à substancial alteração do julgado, mas apenas a ligeiro ajuste no termo inicial dos juros de mora, que deverá corresponder à data da ciência do embargado do pedido de dissolução parcial de sociedade formulado pelo embargante, já que esta, e não o pedido de dissolução total, que foi acolhido pela sentença. Embargos acolhidos, com parcial efeito modificativo.